Tribunal: TJDFT
Processo: 0707393-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0707393-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: D. C. M. REPRESENTANTE LEGAL: SERGIO RICARDO MIGORANCA AGRAVADO: COLÉGIO MILITAR DOM PEDRO II, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Nesta instância recursal, a agravante requer a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar a matrícula da agravante no 8o ano, turno vespertino, do Colégio Militar Dom Pedro II. Subsidiariamente, postula que seja determinada a conversão da matrícula no 8o ano, com a repetição da disciplina de inglês do 7o ano. Na decisão de 56312138, mantive o indeferimento do pedido liminar. No presente momento, a d. Procuradoria de Justiça noticia que o d. juízo de origem proferiu sentença nos autos principais, razão pela pugnou pela prejudicialidade do recurso (ID 58378279). No mesmo sentido, manifestou-se o Distrito Federal (ID 58428863). Diante desse novo contexto, tenho que a prolação de sentença acarreta a perda de objeto, não mais persistindo o interesse recursal. Eventual insurgência deverá ser objeto de recurso de apelação. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, declaro a prejudicialidade do recurso e não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 25 de abril de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora